Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014203-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO AMORIM NERY - CPF: 091.178.891-38 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ, CONHECENDO PARCIALMENTE O RECURSO, E, NO MÉRITO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO – RECURSO DA DEFESA – 1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO ARGUIDA PELA PGJ
– TESE DE NULIDADE DAS PROVAS JÁ ENFRENTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM PROL DO APELANTE COM IDÊNTICO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR –
2. MÉRITO
: 2.1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ – 2.2. AVENTADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – AVENTADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA EM DEBATE NO STF, REMANESCENDO VIGENTE ENTENDIMENTO QUANTO À CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA, SENDO PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO
.

1. Tendo sido exaustivamente enfrentada pelo d. colegiado a tese atinente à suposta
nulidade da busca pessoal levada a efeito
por ocasião do flagrante do acusado, e inexistindo qualquer alteração no quadro fático-jurídico até a interposição do presente apelo, impõe-se o não conhecimento do apelo nesta parte.

2.1. Consoante precedentes do STJ, uma vez comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência.

2.2. Em razão do RE 635.659/SP ainda pender de julgamento pelo STF, prevalece o entendimento de que o art. 28, caput da Lei de Drogas é constitucional e, por tutelar interesse coletivo, sobrepõe-se ao direito individual de liberdade, constitucionalmente assegurado aos cidadãos, a tornar legítima o apenamento da conduta do agente, porquanto a ação representa perigo para a saúde pública.

Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

DIEGO AMORIM NERY

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO AMORIM NERY
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1014203-89.2022.8.11.0003, por meio d
a qual o apelante foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 330, do Código Penal
[desobediência]
, art. 28 da Lei 11.343/06
[posse de drogas para consumo]
e art. 14 da Lei 10.826/06
[porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
, à pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção
além de
advertência
, estabelecido o
regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 147231754
,

a i. Defesa
postula, inicialmente,
nulidade da prova
obtida com a busca realizada no veículo do acusado
, em suposta violação ao disposto do art. 240 do CPP, devendo ser promovida a absolvição do delito de porte ilegal de arma, nos termos do art. 386, inc. V do CPP.

No mérito, é vindicada
a

absolvição

do crime de desobediência
, por entender que, no caso, a conduta é atípica, consistindo apenas
post factum
impunível em relação ao porte ilegal de arma de fogo; e, quanto ao delito de
posse de drogas para uso pessoal
, argui a inconstitucionalidade do dispositivo legal, para então veicular pedido de
absolvição
, reconhecendo-se a ausência de lesividade da conduta.

As c
ontrarrazões ministeriais são vistas no ID 147231758, pugnando pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 158903161, opina pelo
parcial conhecimento
do recurso defensivo, notadamente quanto à preliminar de nulidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO –
PRELIMINAR

ARGUIDA PELA PGJ
–
CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, a d. Procuradoria-Geral de Justiça argui preliminar de
não conhecimento da alegada nulidade das provas
por verificar que a i. Defesa impetrou perante esse Sodalício o
Habeas Corpus
de n.o 1019311-11.2022.8.11.0000
, com idêntico pedido e causa de pedir, amplamente debatido e decidido por essa c. Terceira Câmara Criminal.

Conforme consta dos documentos eletrônicos que integram estes autos, a r. sentença foi prolatada em
16/09/2022
(ID 147231742), o mencionado
writ
foi
impetrado em
22/09/2022
(ID 147231761),
as razões da apelação foram apresentadas no dia
29/09/2022
(ID 147231754), sendo certo que a ordem do
habeas corpus
restou denegada, à unanimidade, na sessão do dia
23/11/2022
,
com trânsito em julgado certificado em 22/12/2022
, o que constatei dos andamentos daquele feito eletrônico, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA E USO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALARDEADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
– INOCORRÊNCIA – SUSPEITO QUE FOI ABORDADO APÓS MUDAR ABRUPTAMENTE A DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONDUZIA E DESOBEDECER A ORDEM DE PARADA EMANA PELA EQUIPE POLICIAL – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em nulidade da busca pessoal levada a efeito em face do paciente e de sua esposa, porquanto decorrente da conduta adotada pelo próprio acusado que, ao notar a aproximação da viatura policial, mudou abruptamente a direção do veículo automotor que conduzia e, em evidente intento evasivo, desobedeceu às ordens de parada emanadas pelos policiais.
2. O rito célere e a cognição do sumária do habeas corpus não admitem o revolvimento de fatos e provas, tal como aparentemente pretende o impetrante. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” –
destaquei.

Destarte, são desnecessárias maiores delongas, pois, tendo sido específica e exaustivamente enfrentada pelo douto colegiado, a
questão novamente apresentada
,
sem qualquer alteração no quadro fático-jurídico
até o presente momento, está acobertada pelo
status
de coisa julgada.

Logo,
ACOLHO A PRELIMINAR
ministerial e
NÃO CONHEÇO DA PARTE DO APELO referente à alegada nulidade das provas

decorrentes da busca realizada no apelante e em seu veículo, e, por corolário lógico, fica prejudicado o pleito absolutório dela decorrente, em relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto às teses remanescentes,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
(ID 147231751), foi interposto por aquele que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
DIEGO AMORIM NERY
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo o que consta dos autos, o recorrente foi
denunciado e condenado
à pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção
além de
advertência,
porque, de acordo com a exordial acusatória, no dia 06/06/2022, por volta das 21h, na Rua Primeiro de Abril, Bairro Jardim Novo Horizonte, próximo ao terminal rodoviário do município de Rondonópolis/MT,
DIEGO AMORIM NERY
portava e transportava, de forma compartilhada com
Karolina Basto Araújo Ribamar
, uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, também, transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Igualmente, consta que na referida data e período, integrantes da guarnição da Polícia Militar estavam realizando patrulhamento, oportunidade em que, ao serem avistados pelo acusado e
Karolina
, observaram comportamento suspeito do casal, e depois de emanada ordem de parada dirigida ao réu, este a desobedeceu e prosseguiu com a direção. Após perseguição, os policiais lograram êxito em promover a abordagem do veículo, encontrando os itens ilegais referidos alhures.

Feito o breve relato dos fatos, passo à análise das demais teses defensivas.

1.

Da almejada absolvição do delito de desobediência
:

Nesta parte, a i. defesa argui, em linhas gerais,
que a ação consistira em mero
post factum
impunível em relação ao porte ilegal de arma de fogo, a ensejar a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. III do CPP.

Todavia,
sem razão
.

A
materialidade

encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito de ID 147222231 e boletim de ocorrência visto no ID 147222232, bem como na
prova oral angariada em ambas as fases da persecução penal.

No que pertine à
autoria
, muito
embora o réu tenha exercido seu direito ao silêncio ao ser interrogado sob o crivo do contraditório (ID), não se descuida que durante a fase policial confirmou ser o condutor do veículo Gol G3 dourado que foi abordado pelos agentes públicos, contudo, sem maiores detalhes sobre tal atuação policial.

Ainda assim, é certo que as declarações da testemunha
Jhonathan Lopes Nascimento
(ID 147222234 e ID 147231734), enquanto um dos responsáveis pela mencionada abordagem, corroboram à versão acusatória, tornando-se
incontroverso que o apelante ignorou os avisos de ordem de parada emanados pela guarnição policial, incluindo sinais luminosos e sonoros [giroflex e sirene], além das verbalizações feitas pelo policial depoente, quando então foi feito o acompanhamento do veículo, até sua efetiva parada, mais de uma quadra à frente.

E, consoante remansosa jurisprudência pátria, inclusive em entendimento da uniformizado no âmbito deste Sodalício, externado na redação do
Enunciado Orientativo n.o 8
, aprovado pela TCCR/TJMT,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, acerca do tema em questão, ainda que a defesa direcione o dolo do agente para o viés de apenas evitar o flagrante da arma que portava ilegalmente e de modo compartilhado com sua passageira, não desconheço que em decisões anteriores compactuava com o entendimento de que mesmo que o agente desobedecesse à ordem de parada emanada pelos policiais, aquela desconsideração do comando teria sido levada a cabo tão somente para preservar a sua liberdade,
destituída do dolo específico de não obedecer ao comando dos policiais militares, não configurando assim o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

No entanto
, o entendimento jurisprudencial sofreu alterações acerca do delito de desobediência e a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, fixada, inclusive, em sede de Recursos Repetitivos,
orienta-se no sentido de que esta conduta criminosa se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas
, como no caso em análise.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA POR PARTE DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022 , pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
. 2. No presente caso
, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita
, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.954.136/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Dessa forma, não há dúvidas quanto à efetiva ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos nem quanto ao seu descumprimento pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por fim, que, também em decorrência do entendimento do STJ, configurar-se-ia infração administrativa prevista no art. 195 do CTB se a situação envolvesse abordagem por agentes de trânsito ou policiais militares no
exercício de atividade fiscalizatória das normas de trânsito
, o que conforme explanado, não é o caso dos autos e que também não afasta a possibilidade da incidência da norma criminal,
ex vi
STJ - HC n. 348.265/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2016.

Assim, em observância aos julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça,
mantenho inalterada

a condenação pelo crime de desobediência
.

2.

Da absolvição do delito de posse de drogas para consumo pessoal:

Por fim, o recorrente sustenta que a criminalização da posse de entorpecente para o uso próprio violaria direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, a exemplo da intimidade e da vida privada, bem como ofende o princípio da mínima ofensividade, razão pela qual tangencia a inconstitucionalidade do dispositivo legal, a fim de ver declarada a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III do CPP.

Contudo, a pretensão não prospera.

É cediço que com o advento da Lei n.o 11.343/06 houve a despenalização da conduta de porte de droga para o consumo pessoal, porquanto impossibilitada a aplicação de pena privativa de liberdade para os usuários de droga, nada obstante tenha sido mantida a criminalização das condutas elencadas no art. 28 da mencionada lei, com a correspondente imposição das medidas lá previstas, tudo com o fim de possibilitar a recuperação daquele dependente químico,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 165.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022
.

Nesse diapasão, tal como proposto pela defesa, subsiste o debate quanto à compatibilidade da norma frente aos direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, somando a isso o argumento de que tal conduta não gera perigo concreto e imediato para terceiros, a impossibilitar a atuação do Estado, que não está autorizado a imiscuir intimidade do indivíduo, dotada de liberdade para agir da forma como quiser, desde que não atinja direitos de terceiros.

Ocorre que, diante da complexidade da matéria e da amplitude dos seus efeitos, o Supremo Tribunal Federal foi incitado a se manifestar por meio do RE 635.659, afetado por repercussão geral e distribuído sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

No entanto, até os dias atuais não há conclusão firmada, mas, tão somente, uma sinalização positiva para descriminalização do uso de maconha, à vista do voto emanado pelo Relator, de modo que se revela precipitado eventual adiantamento da posição a ser sedimentada no julgamento em curso.

Além disso, remanesce prevalente o entendimento de que a criminalização do porte de droga para o consumo pessoal é compatível com a Constituição Federal, à medida que, para além do usuário prejudicar a sua própria integridade, expõe a risco a saúde coletiva e indiretamente lesiona outros bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, porquanto, não raras às vezes, comete crimes patrimoniais para a manutenção do vício e fomenta a indústria do tráfico de entorpecente, com suas vertentes correlatadas, tal como a lavagem de dinheiro, os crimes financeiros e até mesmo os dolosos contra a vida.

Cumpre dizer, outrossim, que a despeito do delito de porte de drogas para consumo próprio ser de menor potencial ofensivo, a sua natureza é de perigo abstrato ou presumido, de sorte que é prescindível a prova da existência do risco ao bem jurídico tutelado, bastado a realização de conduta proibia para que haja a sua consumação.

Além do mais, imperioso registrar que os direitos fundamentais destacados pela defesa não são absolutos e podem sofrer limitações compatíveis com os preceitos constitucionais, com o devido respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo demais relembrar que, via de regra, os interesses públicos preponderam sobre os privados, exatamente como se dá na hipótese, pois, o direito coletivo à saúde pública se sobrepõe aos direitos à intimidade e à vida privada do indivíduo, a tornar a aplicação da

norma penal em apreço válida e legítima.

Nesse sentido, há precedentes do STJ corroborando o entendimento:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. [...] 2. É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recuso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006,mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator
(HC n. 453.437/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2018; HC 478.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 11/2/2019)”
– STJ - HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019 – destaquei.

Ante o exposto, está o apelo está fadado ao insucesso também nesta parte.

3.

Conclusão:

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada pela d. PGJ, para
conhecer parcialmente o apelo
interposto por
DIEGO AMORIM NERY
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intactos os termos d
a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1014203-89.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023